Tribunal: TJDFT
Processo: 0704499-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704499-43.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEIVA MANAUT RAYMUNDO AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Neiva Manaut Raymundo contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0726635-07.2020.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada por ela (id 2209191798 e 222519930). A agravante narra que foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa. Relata que a apelação interposta foi desprovida. Acrescenta que o Superior Tribunal de Justiça majorou em dois por cento (2%) o valor dos honorários advocatícios fixados anteriormente, limitados a vinte por cento (20%) nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Afirma que a agravada requer honorários advocatícios sucumbenciais no patamar de doze por cento (12%) do valor atualizado da causa. Defende que o percentual correto é de dez inteiros e dois décimos por cento (10,2%). Alega que o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil prevê que o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente. Sustenta que o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal deve ser considerado. Argumenta que os honorários advocatícios recursais não possuem autonomia ou existência independente em relação à sucumbência fixada na origem. Transcreve julgados em favor de sua tese. Destaca que a base de cálculo dos honorários recursais vincula-se aos honorários advocatícios determinados na origem, de modo que deverão ser fixados como um percentual incidente sobre o valor já arbitrado a título de honorários sucumbenciais. Explica que a majoração de dois por cento (2%) ocorreu sobre o valor já arbitrado e não diretamente sobre o valor da causa, o que resultaria em acréscimo de dois décimos por cento (0,2%). Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 68600391 e 68600390). É o breve relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso ela seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da imediata produção de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A controvérsia recursal consiste em analisar a forma de cálculo dos honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal. A questão dos honorários advocatícios foi detalhadamente regrada pelo Código de Processo Civil. O ônus de sucumbência decorre de obrigação legal. A sentença deve condenar o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor da ação (art. 85, caput, do Código de Processo Civil).[1] Os honorários devem ser fixados entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, quando não for possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil).[2] A ordem em que os critérios (condenação, proveito econômico e valor da causa) aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador. O primeiro critério escolhido foi o da condenação. Os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico obtido quando não houver condenação. Utiliza-se o valor da causa quando não houver condenação e não for possível mensurar o proveito econômico. O art. 85, § 11, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios fixados anteriormente, oportunidade em que o trabalho adicional realizado em grau recursal será considerado.[3] Extrai-se dos autos originários que a agravante propôs ação de revisão e benefício previdenciário contra a agravada. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou os pedidos formulados na petição inicial e condenou a agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa nos termos do art. 82, § 2o, do Código de Processo Civil (id 90682545 e 92481907 dos autos originários). A apelação interposta foi desprovida (id 201842891 dos autos originários). A agravante interpôs recurso especial. O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso e majorou os honorários advocatícios nos termos seguintes (id 201843211, p. 63, dos autos originários): Majoro em 2% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados em favor da FUNCEF, limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do NCPC. A agravada deu início ao cumprimento de sentença e indicou a condenação de honorários advocatícios de sucumbência em doze por cento (12%) do valor atualizado da causa (id 209153236 dos autos originários). Não vislumbro erro nos cálculos elaborados pela agravada quanto aos honorários advocatícios de sucumbência. Os honorários advocatícios de sucumbência, fixados em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa, foram majorados em dois por cento (2%) na fase recursal, o que totaliza o percentual de doze por cento (12%). O exame do perigo de dano é prescindível porquanto ausente a probabilidade do direito e ambos são requisitos cumulativos. Concluo que os argumentos da agravante não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Recebo-o somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. [2] § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. [3] Art. 85. (...) § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.